Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707081-47.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEF DA SILVA MOREIRA, MICAELY TEIXEIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro a habilitação do advogado Fábio Romero da Silva (OAB/DF 57.116) como patrono da apelante Micaely Teixeira Alves, conforme procuração de ID 39028407 - Pág. 1. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator